Tribunal: TJES
Processo: 5001705-07.2023.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001705-07.2023.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: ESTER VIANNA DOS SANTOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhado por Drª Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001705-07.2023.8.08.0013

RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDOS: ESTER VIANNA DOS SANTOS

RELATOR: DRA.
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENÇA: JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por ESTER VIANNA DOS SANTOS em face de NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, aduzindo que, no dia 08/09/2023, recebeu uma ligação de um suposto preposto do banco, informando que havia um acesso suspeito em sua conta, que os golpistas teriam feito um “pix”, na modalidade crédito, sendo, então, orientada sobre o passo a passo para contestar a transação.

Aduz, ainda, que verificou o aplicativo do banco e constatou a inexistência de limite do cartão, o que fez a demandante seguir os procedimentos do suposto funcionário do banco. No entanto, foi vítima de um golpe, sendo que a autora está sendo cobrada pelo débito referente a duas faturas bancárias, no valor de R$ 1.965,43 (mil novecentos e sessenta e cinco reais) cada, alusivo ao golpe do PIX sofrido.

Diante disso, ajuizou a presente ação indenizatória, pelos danos materiais e morais suportados.

Contestação, ao ID 10325440, sustentando ausência de falha da prestação de serviço.

Sobreveio sentença (id. 10325449) que resolveu a lide no seguinte sentido:

Pelo exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para determinar que o requerido proceda o cancelamento da fatura de cartão de crédito do mês de outubro de 2023 (composta pelo “pix” dos golpistas e seus encargos), bem como cancelar a conta bancária da autora e o cartão de crédito de titularidade da autora.

Condeno, ainda, a parte requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir deste julgado.

Irresignado, o banco requerido interpôs recurso inominado (id. 10325454). Alega ausência de falha da prestação do serviço; fortuito externo; culpa exclusiva da vítima. Requer o afastamento da responsabilização da recorrente, tanto pelo dano material, como moral. Subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas, ao ID 10325460, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, ao ID 10325455.

Conheço
do recurso inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, nos termos do artigo 43 da Lei 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo à análise do mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção da sentença
.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve ou não falha na prestação de serviço por parte do recorrente,

na fraude perpetrada por terceiro, em desfavor da recorrida, bem como se há comprovação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC (culpa exclusiva da vítima ou de terceiros).

Ora, é sabido que o banco recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação dos serviços, por força do inciso II, § 1º, do art. 14, do CDC.

Ademais, de acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

Como se tem observado, as fraudes tornaram-se práticas corriqueiras, fatos previsíveis, inerentes ao próprio risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno, que não é capaz de romper o nexo de causalidade e, por conseguinte, não afasta a responsabilidade civil pelo acidente de consumo.

As instituições financeiras têm o dever de garantir a segurança dos consumidores, fazendo uso de mecanismos que evitem eventuais fraudes.

Neste contexto, o prestador de serviço responde pelo dano causado ao consumidor, independentemente de ter agido com culpa ou não, se não provar as excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, § 3º do CDC (inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro) - como na hipótese dos autos.

Por oportuno, trago à colação alguns trechos da sentença:

A fraude noticiada é conhecida como "golpe da falsa central de atendimento", por meio desse golpe, o fraudador se identifica como funcionário do banco em contato telefônico com a vítima e notifica operações suspeitas em sua conta bancária, orientando-a sobre como proceder.

Uma simples ligação pode levar a vítima a cair em fraudes bancárias ou ter seus dados roubados. Também chamado de vishing (phishing por voz), o golpe de que a autora foi vítima utiliza táticas de engenharia social para ganhar a confiança do interlocutor, coletando dados bancários e que, possivelmente, o correntista só informa na certeza de que se trata de funcionário do banco.

No caso em tela, possivelmente os estelionatários já detinham alguns dados vazados da autora, os quais foram corroborados com as novas informações coletadas na data da ligação telefônica.

Trata a hipótese de falha na prestação do serviço, na qual o seu fornecedor responde independentemente da existência de culpa pelo dano causado, por defeitos relativos ao serviço bancário, na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Na mesma linha, entendo que a situação em apreço evidencia falha na prestação de serviços por parte do banco recorrente, decorrente da fraude suportada pela recorrida.

A instituição financeira não demonstrou a adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes no âmbito de suas transações bancárias, com a consequente prestação de um serviço seguro aos seus clientes.

O entendimento jurisprudencial é firme ao definir que há falha na segurança da instituição financeira, sendo esta imprescindível ao sucesso da empreitada criminosa, fato que configura fortuito interno conducente à responsabilização objetiva do banco pelos danos materiais experimentados por sua cliente, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IRREGULARIDADE EM TRANSAÇÕES REALIZADAS COM CARTÃO DO CONSUMIDOR.
"GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA" OU "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO".
UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DO NÚMERO DO CANAL OFICIAL DE ATENDIMENTO. INDUÇÃO DA CONSUMIDORA À ENTREGA DE CARTÃO E SENHA A TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479, STJ). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES E NÃO EM DOBRO. TUTELA INDENIZATÓRIA. GOLPE DO MOTOBOY. ILÍCITO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. - O
chamado "golpe da falsa central telefônica" ou "golpe da falsa central de atendimento", praticado com acesso aos dados do correntista e utilização do número de telefone do canal oficial de atendimento, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno, razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista, nos termos da Súmula 479 do STJ.
- Verificada a irregularidade das transações efetuadas de forma fraudulenta perante a instituição financeira requerida e ausente prova da má fé do banco, merece provimento o pedido de seu cancelamento com a restituição simples dos valores cobrados do consumidor. - A regularidade de transações realizadas com outras instituições e eventuais prejuízos gerados ao consumidor, bem como a necessidade de restituição desses valores demanda ação própria contra aquelas. (Des. Rui de Almeida Magalhães). - Descontos em conta e cobrança indevida em fatura de cartão de crédito do consumidor atingido geram recomposição material em correspondente medida e dano moral indenizável. (Des. Marcelo Pereira da Silva). v.v. Incabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais se a fraude foi praticada por terceiros, e não pelo banco, e se a conduta do correntista contribuiu de alguma forma para a consumação do ato lesivo do qual ele foi vítima. (Des. Rui de Almeida Magalhães). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.070128-6/001, Relator(a): Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/07/2023, publicação da súmula em 14/07/2023) (sem grifos no original).

Com efeito, correta a sentença que determinou que o requerido proceda o cancelamento da fatura de cartão de crédito do mês de outubro de 2023 (composta pelo “pix” dos golpistas e seus encargos).

Ademais, penso que o banco recorrente é objetivamente responsável pelos danos extrapatrimoniais gerados à autora, ressaltando-se que a fraude suportada configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo réu, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), destacando-se que os prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável e proporcional o valor arbitrado em primeira instância - R$ 3.000,00 (três mil reais) -, quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o réu a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Assim, não merece provimento ao recurso, devendo a sentença impugnada ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência em relação ao voto proferido.

Não há prova os autos de que houve falha no sistema de segurança do banco, haja vista que o fraudador pode obter dados pessoais e sensíveis diretamente do próprio consumidor, através de “vírus” e “trojans”, baixados pelo próprio consumidor em seu equipamento de informática ou celular.

Não há o mínimo de prova de que os dados foram obtidos diretamente do banco.

Inclusive, a fraude é facilmente perceptível, eis que os falsários enganam o consumidor, inicialmente dizendo que o mesmo fora vítima de fraude, para, posteriormente, pedirem acesso e senha de seu equipamento, para a partir desse momento, praticarem a fraude, sem qualquer vinculação com funcionário do banco recorrente, tendo este, exclusivamente, entregando todo o acesso a sua conta e possibilitando a transferência dos valores pelos falsários, conforme
narrado na própria peça vestibular
.

É praxe no serviço bancário que os funcionários nunca pedem acesso a senhas das contas dos clientes, o que restara ignorado pelo consumidor quando do contato com o falsário.

Não há que se falar em bloqueio de operações bancárias em razão de transação fora do perfil, haja vista que inexiste qualquer regramento nesse sentido, ainda mais que todas as operações questionadas são realizadas através do celular cadastrado e utilizando suas senhas.

Não havendo ato ilícito praticado pelo banco, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais, sob pena de caracterização de responsabilidade integral, apenas prevista constitucionalmente para os casos de danos nucleares, enquanto que o banco apenas responde objetivamente pelos prejuízos causados, necessitando, obrigatoriamente, pela teoria da responsabilização civil, no mínimo, a prática de um ato ativo ou omisso.

Dessa forma, impõe-se a total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas e honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.